Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017748-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CAREN HELLEN FERREIRA ALVES DA PAIXAO - CPF: 078.486.531-02 (AGRAVANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE FISIOTERAPIA. ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMPO DE ESTÁGIO, SUPERVISOR/PRECEPTOR E PROFESSOR ORIENTADOR.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aluna do curso de Fisioterapia contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir instituição de ensino superior a viabilizar os meios necessários para que curse as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, Estágio Curricular Supervisionado Ambulatorial I e Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar, indispensáveis à conclusão da graduação prevista para 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a instituição de ensino disponibilize campo de estágio, supervisor/preceptor, professor orientador e demais providências acadêmicas necessárias ao cumprimento das disciplinas práticas obrigatórias do curso de Fisioterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito decorre da comprovação de que a agravante é aluna do curso de Fisioterapia da instituição agravada, tinha previsão de conclusão da graduação em 2025, afirma estar adimplente, aprovada nas disciplinas teóricas e com nota máxima no único estágio disponibilizado.

A suspensão temporária das atividades de estágio, reconhecida pela própria instituição em comunicado oficial em
razão de processo de regularização junto ao CREFITO, indica, em cognição sumária, que a dificuldade de conclusão do curso decorre de falha organizacional da instituição de ensino, e não de omissão da estudante.

A instituição de ensino, na relação de consumo, assume o dever de disponibilizar condições mínimas para o cumprimento da matriz curricular ofertada, inclusive a parte prática obrigatória, não podendo receber mensalidades, ofertar disciplinas teóricas e deixar de providenciar campo de estágio indispensável à conclusão do curso.

A Lei n. 11.788/2008 caracteriza o estágio como ato educativo escolar supervisionado e atribui à instituição de ensino o dever de celebrar termo de compromisso, indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica e designar professor orientador responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades.

A instituição de ensino não pode transferir à aluna os prejuízos decorrentes da ausência de convênios, supervisores, regularização administrativa ou organização interna, pois tais providências integram o serviço educacional contratado.

O perigo de dano está configurado porque a
inexist
ência de disponibilização dos estágios obrigatórios impede o cumprimento de 560 horas práticas, atrasa a conclusão da graduação, posterga a colação de grau e compromete o ingresso regular da estudante no mercado de trabalho.

A demora na disponibilização dos estágios configura prejuízo atual, progressivo e de difícil reparação, pois o tempo perdido na vida acadêmica e profissional não pode ser integralmente recomposto por futura indenização pecuniária.

A persistência da falha ao longo de semestres anteriores não afasta a urgência, mas a intensifica,
pois
a omissão
prolongada evidencia a necessidade de intervenção judicial para fazer cessar a lesão.

A tutela concedida não apresenta irreversibilidade impeditiva, pois a agravante não busca aprovação automática, dispensa de carga horária, colação de grau imediata ou flexibilização indevida de requisitos acadêmicos, mas apenas a possibilidade de cursar os estágios obrigatórios com frequência, supervisão, avaliação, relatórios e desempenho acadêmico regular.

A autonomia universitária não autoriza a instituição a descumprir a matriz curricular oferecida ao mercado de consumo, e a intervenção judicial limita-se a impor a disponibilização dos meios adequados para a realização das disciplinas práticas obrigatórias, sem substituir critérios pedagógicos nem interferir indevidamente na gestão acadêmica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição de ensino superior deve disponibilizar os meios necessários ao cumprimento dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios previstos na matriz curricular ofertada. 2. A
inexist
ência de campo de estágio, supervisor/preceptor, professor orientador ou regularização administrativa não pode ser transferida ao aluno quando tais providências integram o serviço educacional contratado. 3. O atraso na conclusão de estágio obrigatório configura perigo de dano quando compromete a formação acadêmica, a colação de grau e o ingresso regular no mercado de trabalho. 4. A autonomia universitária não autoriza o descumprimento da matriz curricular oferecida,
nem impede a intervenção judicial voltada a assegurar o acesso do aluno às disciplinas práticas obrigatórias, preservada a avaliação acadêmica regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 11.788/2008, art. 7º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017748-40.2026.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava determinação para a que ré viabilize os meios necessários para que ela realize as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, Estágio Curricular Supervisionado Ambulatorial I e Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar.

A agravante sustenta que é estudante do curso de Fisioterapia e que teve seu período acadêmico paralisado por culpa da instituição de ensino. Afirma que a graduação tem duração regular de cinco anos e deveria ter sido concluída em 2025, mas, desde o sétimo semestre, no ano de 2024, a agravada deixou de disponibilizar os campos de estágio curricular obrigatório, o que impediu o prosseguimento regular do curso.

Alega que permanecem pendentes três disciplinas práticas, com carga total de 560 horas, quais sejam, Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, Estágio Curricular Supervisionado Ambulatorial I e Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar. Diz que está adimplente, foi aprovada nas disciplinas teóricas e obteve nota máxima no único estágio efetivamente ofertado pela instituição.

Aduz que há prova documental suficiente da falha da agravada, pois a própria instituição teria comunicado a suspensão temporária das atividades de estágio em razão de pendências de regularização junto ao CREFITO. E que a gerente da unidade admitiu, por mensagem, que a disciplina foi lançada no ambiente virtual apenas por exigência do sistema, embora não houvesse campo físico
disponível. Também aponta tratamento desigual, sob o argumento de que colegas da mesma turma foram direcionadas ao Hospital São Judas, enquanto ela permaneceu impedida de avançar.

Consigna que o Juízo de origem concedeu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, mas indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a medida equivaleria ao próprio mérito, poderia gerar efeitos de difícil reversão e demandaria contraditório prévio.

Defende que a decisão deve ser reformada, pois analisou a irreversibilidade apenas sob a ótica da instituição de ensino. Assegura que a negativa da tutela causa prejuízo maior e contínuo, uma vez que cada semestre perdido atrasa sua formação, impede a obtenção do diploma e adia seu ingresso no mercado de trabalho como fisioterapeuta.

Argumenta que a medida pretendida não envolve aprovação automática, colação de grau, dispensa de carga horária ou flexibilização das exigências acadêmicas, mas apenas a obrigação de a agravada disponibilizar os meios necessários para a realização dos estágios previstos na matriz curricular.

Quanto à probabilidade do direito, argui que a instituição assumiu o dever de ofertar o curso completo, inclusive a etapa prática obrigatória, e que a Lei n. 11.788/2008 impõe às instituições de ensino a responsabilidade de acompanhar, orientar e viabilizar os estágios. Acrescenta que a falta de convênios, supervisores e campos de prática caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

No tocante ao perigo de dano, indica que o atraso não constitui simples inconveniente, mas lesão atual e progressiva. Pondera que deveria ter concluído o curso em 2025, porém permanece com a vida acadêmica paralisada por fato atribuído exclusivamente à agravada. Ressalta que a demora compromete sua formação, sua vida
profissional e sua estabilidade emocional, além de tornar inútil eventual provimento final favorável.

Requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a instituição de ensino agravada a viabilizar os meios necessários para que a agravante curse as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, Estágio Curricular Supervisionado Ambulatorial I e Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve ser observado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, ao menos neste juízo de cognição sumária. A agravante comprovou ser aluna do curso de Fisioterapia da instituição agravada, com previsão de conclusão da graduação no ano de 2025. Também afirmou estar adimplente com suas obrigações financeiras, aprovada nas disciplinas teóricas e com nota máxima no único estágio que lhe foi disponibilizado.

Além disso, a própria instituição teria reconhecido, por comunicado oficial, a suspensão temporária das atividades de estágio em razão de processo de regularização junto ao CREFITO. Há, ainda, alegação de que a disciplina foi lançada no ambiente acadêmico apenas por exigência do sistema, sem campo físico disponível, bem como de que outros alunos da mesma turma teriam sido alocados em campo de estágio, sem justificativa para o tratamento diferenciado.

Esses elementos, neste momento processual, indicam que a dificuldade para a conclusão do curso não decorre de
omissão da estudante, mas de falha na organização da própria instituição de ensino.

A relação entre as partes é de consumo. A instituição de ensino, ao ofertar curso superior na área da saúde, assume o dever de disponibilizar condições mínimas para o cumprimento da matriz curricular, inclusive a parte prática obrigatória. Não basta ofertar disciplinas teóricas, receber mensalidades e, ao final, deixar de providenciar campo de estágio indispensável à conclusão do curso.

A Lei n. 11.788/2008 também reforça essa conclusão. O estágio é ato educativo escolar supervisionado e deve observar acompanhamento efetivo por professor orientador da instituição e por supervisor da parte concedente. O art
igo
7º da mesma lei atribui à instituição de ensino o dever de celebrar termo de compromisso, indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica e designar professor orientador responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades.

Portanto, a instituição não pode transferir à aluna o prejuízo decorrente da ausência de convênios, de supervisores, de regularização administrativa ou de organização interna. Tais providências fazem parte do serviço educacional contratado.

A agravante sustenta que deveria ter concluído o curso em 2025, mas ainda está impedida de cumprir 560 horas práticas obrigatórias. A cada semestre sem estágio, aumenta o atraso na formação acadêmica, na colação de grau e no ingresso regular no mercado de trabalho.

A demora, nesse contexto, não representa
simples
incômodo. Trata-se de prejuízo atual, progressivo e de difícil reparação. O tempo perdido na vida acadêmica e profissional não pode ser integralmente recomposto por futura indenização. Ainda que eventual reparação pecuniária possa ser discutida no momento
oportuno, ela não substitui a conclusão regular do curso no tempo mais próximo possível.

A decisão agravada entendeu que a situação já se arrasta desde semestres anteriores e que isso afastaria a urgência. Contudo, essa circunstância leva à conclusão oposta. Se a falha é antiga e ainda persiste, a urgência se intensifica. A omissão prolongada não retira a gravidade do dano
,
ao contrário, evidencia a necessidade de intervenção judicial para fazer cessar a lesão.

Também não há irreversibilidade apta a impedir a tutela. A agravante não pretende aprovação automática, dispensa de carga horária, colação de grau imediata ou flexibilização indevida de requisitos acadêmicos. Busca apenas a possibilidade de cursar os estágios obrigatórios, com frequência, supervisão, avaliação, relatórios e desempenho acadêmico regular.

Assim, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido, a instituição terá apenas prestado serviço que integra o próprio contrato educacional. Por outro lado, se a tutela for negada e o pedido for julgado procedente apenas ao
tér
m
ino
do processo, a agravante poderá ter suportado atraso irreversível em sua formação e em sua vida profissional.

A autonomia universitária não autoriza a instituição a deixar de cumprir a matriz curricular que ela própria ofereceu ao mercado de consumo. A intervenção judicial, n
a hipótese
, não substitui critérios pedagógicos nem interfere de forma indevida na gestão acadêmica. Apenas impõe que a agravada providencie meios adequados para que a aluna tenha acesso às disciplinas práticas obrigatórias, sem prejuízo da avaliação técnica e acadêmica regular.

Desse modo, a reforma d
o
decisum
é medida necessária para preservar a utilidade do processo e impedir a continuidade do dano.

Pel
o exposto,
dou provimento
Recurs
o
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência
para

determinar que a
ré
providencie os meios necessários para que a agravante curse as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, Estágio Curricular Supervisionado Ambulatorial I e Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar, com a disponibilização de campo de estágio, supervisor/preceptor, professor orientador e demais providências acadêmicas indispensáveis, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$30.000,00, sem prejuízo de posterior revisão pelo
J
uízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026